Tribunal: TJMT
Processo: 1048443-81.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048443-81.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WHALASY NEVES COSTA - CPF: 054.731.681-08 (RECORRENTE), ALAN FRANCO SCORPIONI - CPF: 010.659.401-06 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – No 1048443-81.2020.8.11.0001

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: WHALASY NEVES COSTA.

RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SUSPENSÃO DE CADASTRO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DE PLATAFORMA DE APLICATIVO – EXISTÊNCIA DE RELATO DE USUÁRIO SOBRE COMPORTAMENTO TEMERÁRIO – FERIMENTO AOS TERMOS E CONDIÇÕES ACORDADOS ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILICITA – DANO MORAL E MATERIAL – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação não podem ser reconhecidos prejuízos morais e materiais indenizáveis.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais de ressarcimento de danos materiais e morais, em decorrência da suspensão de cadastro na condição de motorista de plataforma de aplicativo gerenciado pela recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da existência dos danos morais e materiais.

3. Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo indeferimento da Justiça Gratuita concedida à parte recorrente, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL
:

1.
Preliminar da parte recorrida

1.1.

Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita, arguida pela parte recorrida.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a afirmação de insuficiência financeira da parte recorrente, e que, portanto, afrontaria o disposto no art.
5o
,
LXXIV
da
Constituição Federal
.

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Saliento que, deve ser mantida a r. sentença fustigada, eis que, ao longo de suas razões recursais, se limita a afirmar que a suspensão do cadastro se deu de forma indevida, nada se referindo à falsa comunicação efetuado junto ao suporte da empresa recorrida, afirmando que houve roubo majorado com arma de fogo, quando fez uma viagem com outro prestador(id. 117589585).

Desta forma, houve violação de regras previamente estabelecidas junto à plataforma da empresa recorrida, posteriormente, confirmado pelo usuário, ora recorrente, com novo envio de comunicação, afirmando se tratar de falsa comunicação efetuada por um amigo, configurando, comportamento temerário, do qual justifica o descredenciamento realizado, conforme os termos livremente pactuados pelas partes.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR LUCRO CESSANTE E DANOS MORAIS­­ – INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA -
EXTINÇÃO UNILATERAL DA PARCERIA COM O APLICATIVO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL (UBER)
– REATIVAÇÃO DO CONTRATO/CADASTRO DE PARCERIA - DESBLOQUEIO E O ACESSO À PLATAFORMA TECNOLÓGICA UBER – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
APRESENTAÇÃO DE RECLAMAÇÕES DE USUÁRIOS QUE INDICIAM O DESCUMPRIMENTO CONDUTA E EXIGÊNCIAS LIVREMENTE ACEITAS PELO MOTORISTA PARCEIRO AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO
– REPORTAMENTOS DE FALTA DE PROFISSIONALISMO, DE DIREÇÃO PERIGOSA E ATÉ DE ASSÉDIO –
CONDUTAS QUE PERMITEM A RESCISÃO UNILATERAL IMEDIATA – RISCO DE DANO INVERSO À IMAGEM DA IMAGEM DO APLICATIVO
– RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a empresa proprietária do aplicativo de intermediação digital de serviços de transporte de apresentado prints de reclamações de usuários do aplicativo comunicando a falta de profissionalismo, de direção perigosa e até de assédio por parte do motorista parceiro, não há como reformar a decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela provisória para a reativação da parceria se os Termos e Condições Gerais dos Serviços de Intermediação Digital estabelecem que esse tipo de conduta justifica a rescisão unilateral imediata da relação.-

(N.U 1018549-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 19/06/2020).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2022